Tribunal: STF
Processo: Rcl 37432
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por AeC Centro de Contatos S/A em face de decisão pela qual neguei seguimento a presente reclamação.
    Destaco os seguintes trechos da decisão embargada (eDOC 37):
    “No caso concreto, a pretensão da parte reclamante tem como causa de pedir o alegado descumprimento do que decidido na ADPF 324, SV 10 e Tema 725 da repercussão geral. 
    Ocorre que, in casu, a decisão ora reclamada assentou a inadmissibilidade do extraordinário com fundamento no Tema 181 da repercussão geral. Confira-se (eDOC 22, p. 2): 
    “Constata-se no acórdão objeto do recurso extraordinário que a Turma do TST negou provimento ao agravo de instrumento em razão do óbice processual consubstanciado na coisa julgada (art. 836, da CLT). 
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (“Tema 181” do ementário temático de Repercussão Geral do STF). 
    (…)
    Como se observa, é manifesta a ausência de correlação entre o ato impugnado e a decisão apontada como paradigma. Isso porque, a decisão reclamada fundamentou-se na impossibilidade de reanálise dos pressupostos processuais do recurso interposto naquela Corte.
    Importa ressaltar que o acórdão impugnado pelo apelo extremo sequer discutiu a questão da terceirização, limitando-se a consignar que a matéria estaria acobertada pelo manto da coisa julgada. Conforme o seguinte trecho (eDOC 18, pp. 6 e 7):
    Importa ressaltar que o acórdão impugnado pelo apelo extremo sequer discutiu a questão da terceirização, limitando-se a consignar que a matéria estaria acobertada pelo manto da coisa julgada. Conforme o seguinte trecho (eDOC 18, pp. 6 e 7): 
    Entretanto, os argumentos lançados nos Agravos de Instrumento não demonstram nenhuma incorreção no entendimento adotado na decisão denegatória, conforme os fundamentos a seguir expostos. 
    Como bem consignado na decisão regional agravada, resta prejudicada a análise dos Recursos de Revista das Recorrentes. Isso porque os argumentos e pedidos articulados nos Apelos voltam contra a declaração de nulidade da terceirização e o reconhecimento do vínculo empregatício com a tomadora dos serviços. 
    Ocorre que tais questões foram decididas não no acórdão regional ora atacado, mas, por unanimidade, pela Primeira Turma deste Tribunal Superior, a fls. 343/354, com trânsito em julgado (certidão a fls. 450), nos seguintes termos: 
    “ACORDAM os Ministros da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do Recurso de Revista. Acordam, ainda, por unanimidade, julgando o Recurso de Revista obreiro, nos termos do artigo 897, § 7.º, da Consolidação das Leis do Trabalho, dele conhecer por contrariedade à Súmula n.º 331, I, desta Corte superior e, no mérito, dar-lhe provimento para, reconhecendo o vínculo de emprego entre a Reclamante e a segunda demandada – TIM Celular S.A. -, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que prossiga no exame do Recurso Ordinário interposto pela ora recorrente no que se refere ao pedido de diferenças salariais, bem como em relação aos temas tíquete alimentação e participação nos lucros e resultados, como entender de direito. Invertem-se os ônus 5 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 399E-1C7A-BDF6-4B40 e senha 71C4-486F-6017-C029 RCL 37432 / MG da sucumbência.” 
    A declaração de nulidade da terceirização e o reconhecimento do vínculo empregatício com a tomadora dos serviços, assim, são temas definitivamente soterrados pelo manto da coisa julgada. 
    Inadmissível, pois, o reexame da questão, por força do disposto no art. 836 da CLT, segundo o qual “É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, excetuados os casos expressamente previstos neste Título e a ação rescisória...”, exceções essas distintas do presente caso. 
    Não há falar, portanto, em desrespeito à autoridade das decisões proferidas. O entendimento fixado nesta decisão guarda conexão com que restou decidido nos seguintes arestos: 
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 849-5/MT, 1.779-1/PE e 3.715-3/TO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e os atos reclamados, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, l, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação constitucional fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 10.611-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 16.11.2015). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.715/TO, 1.779/PE e 849/MT. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte é contrária à chamada “transcendência” ou “efeitos irradiantes” dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas. Precedentes. II – O ato reclamado não guarda identidade material com as decisões apontadas como supostamente afrontadas. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 11.484-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 15.08.2014). 
    Semelhante a situação dos autos, cito: Rcl 34.483, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.02.2019; Rcl 34.173, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 23.04.2019. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à Reclamação, prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de outubro de 2019.”
    Nos embargos declaratórios, sustenta-se, em suma, que a decisão impugnada mediante a reclamação “foi a do Egrégio TRT”, ao passo que a decisão embargada emitiu juízo a partir da análise da decisão do TST, que inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 38, p. 1).
    Requer, ao final, seja conhecido e providos os presentes embargos declaratórios, sendo-lhes atribuídos efeitos modificativos nos termos do art. 1.022 e seguintes do CPC, bem como art. 93, IX, da CF.
    Mediante a Petição 63643/2020, a parte ora embargante requereu a concessão de medida liminar, a fim de que fosse cassada a decisão reclamada (eDOC 60).
    O pedido foi indeferido (eDOC 62).
    Inconformada, a parte ora embargante interpôs recurso de agravo, o qual encontra-se pendente de apreciação (eDOC 63).
    Devidamente intimada, a parte embargada não se manifestou (eDOC 65).
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão à parte embargante. 
    Conforme se extrai da decisão embargada, a reclamação foi apreciada tendo como premissa que a decisão reclamada seria o acórdão do TST que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
    No entanto, mediante a inicial dos embargos de declaração, a parte embargante esclarece que o acórdão impugnado mediante esta reclamação é aquele proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que reapreciando o recurso ordinário deferiu os benefícios da tomadora. Confira-se o seguinte trecho da petição de embargos (eDOC 38, p. 1/2):
    “Ocorre que, data venia, a decisão impugnada foi a do Egrégio TRT, pela qual expôs os seguintes fundamentos, que segue anexo: 
    O novo acórdão prolatado deferiu os benefícios da tomadora, diante da qual foi interposto o Recurso de Revista. Tal recurso foi inadmitido sob o fundamento de que “No que tange a todos os temas abordados no presente recurso, quais sejam, a terceirização com o consequente reconhecimento da relação de emprego com a tomadora de serviços, a possível contrariedade à súmula vinculante 10 do STF e o deferimento de benefícios convencionais, por brevidade, reporto-me aos fundamentos expendidos por ocasião da análise de admissibilidade do recurso anterior.” 
    Em que pese à petição inicial trazer no seu preâmbulo a informação de que a presente reclamação foi ajuizada “contra decisão proferida pela Col. Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Trabalhista nº 0001612-36.2011.5.03.0015” (eDOC 1, p. 1), constata-se a existência de erros, possivelmente de digitação, relativamente a este e outros fatos narrados na inicial, é o que se percebe, por exemplo, da seguinte afirmação: 
    “Julgada improcedente pela 15ª Vara do Trabalho, a sentença declarou lícita a terceirização e indeferiu os benefícios dos instrumentos coletivos da tomadora. Interposto o Recurso ordinário, a r. sentença foi mantida pela Nona Turma do Eg. Tribunal Regional do Trabalho.”
    No caso, extrai-se dos autos que, ao contrário do que afirmado, o Juízo de primeiro grau julgou procedente em parte os pedidos formulados pela autora, declarando ilícita a terceirização (eDOC 7), e que ao apreciar os recursos ordinários interpostos, o TRT não conheceu do recurso interposto pela AeC Centro de Contatos S.A e, apreciando o recurso interposto pela segunda reclamada, Tim Celular S.A, a este deu provimento, reconhecendo a legitimidade da terceirização e do contrato de trabalho celebrado, julgando improcedente a ação (eDOC 9).
    Diante disso, e em atenção ao princípio da boa-fé, tenho como equivocada o lançamento na capa destes autos do Tribunal Superior do Trabalho como autoridade reclamada e a utilização do acórdão que negou seguimento ao recurso extraordinário como acórdão recorrido na presente ação.
    Por essas razões, acolho os presentes embargos declaratórios e torno sem efeito a decisão por mim proferida em 16.10.2019 (eDOC 37).
    Retifique-se a autuação da Reclamação 37432, para dela constar como Autoridade Reclamada o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e como Interessado, neste recurso.
    De imediato, passo a nova análise da reclamação.
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por AeC Centro de Contatos S/A em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo TST-RR-1202-45.2010.5.03.0004, que, ao dar provimento parcial aos recursos ordinários, teria violado a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324, bem como violou a reserva de plenário prevista na Súmula Vinculante nº 10 (eDOC 1, p. 1).
    Sustenta-se, em suma, que “o legislador não fez a distinção invocada pela decisão reclamada de que apenas as atividades-meio estão autorizadas a ser terceirizadas”, de modo que a Lei 9.472/1997 “não deixa dúvidas de que é expressa e literal a autorização para terceirização de atividades não só complementares e acessórias, mas também das atividades inerentes às concessionárias” (eDOC 1, p. 12).
    Requer-se, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    Conforme se extrai dos autos, cuida-se, na origem de ação trabalhista na qual se pleiteia o recebimento de verbas salariais sob o fundamento de ilicitude na terceirização havidas entre as partes contratantes. 
    O Juízo de primeiro grau julgou procedente em parte os pedidos formulados pela autora, declarando ilícita a terceirização (eDOC 7). 
    Ao apreciar os recursos ordinários interpostos, o TRT 3ª Região não conheceu do recurso de AeC Centro de Contatos S.A, mas, apreciando o recurso interposto pela segunda reclamada, Tim Celular S.A, a ele deu provimento reconhecendo a legitimidade da terceirização e do contrato de trabalho celebrado, julgando improcedente a ação (eDOC 9).
    Seguiu-se a interposição, pela obreira, de recurso de revista, o qual teve o seguimento negado pelo TST (eDOC 11). 
    No entanto, ao apreciar o agravo de instrumento que se seguiu, o TST decidiu no sentido de que “a contratação da reclamante por empresa interposta para prestar serviços na atividade-fim da segunda reclamada – TIM Celular S.A. - mostra-se ilegal, formando-se o vínculo empregatício diretamente com a empresa tomadora dos serviços”. 
    Diante disso, o Tribunal deu provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista e, julgando o recurso de revista, a ele foi dado provimento para, reconhecendo o vínculo de emprego entre a reclamante e a segunda demandada – TIM Celular S.A. -, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que prossiga no exame do recurso ordinário interposto pela ora recorrente no que se refere ao pedido de diferenças salariais, bem como em relação aos temas tíquete alimentação e participação nos lucros e resultados, como entender de direito (eDOC 13).
    Extrai-se do sítio eletrônico do TST que, da decisão que deu provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento, foi interposto pela ora reclamante recurso extraordinário, o qual não foi admitido em 28.6.2013 (DJ 1º.8.2013), e que essa decisão transitou em julgado em 12.8.2013.
    Remetidos os autos à origem, o TRT 3ª Região proferiu o seguinte acórdão, o qual é o acórdão impugnado mediante esta reclamação (eDOC 14):
    “Certifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Sessão Ordinária da 9a Turma, hoje realizada, julgou o presente processo e, primeiramente, analisando a petição protocolizada sob o número 468100, determinou o cadastramento do Dr. Fábio Lopes Vilela Berbel (OAB/MG 139.418-A), permanecendo nos registros o nome do Dr. Ricardo Guimarães Boson (OAB/MG 76671), em face da petição de f. 35; à unanimidade, prosseguindo no julgamento dos recursos ordinários das rés, deu-lhes provimento parcial para excluir a condenação em indenização do tíquete-refeição a partir de 01.dez.2009 e em PLR; reduzido o valor da condenação para R$4.000,00, com custas de R$80,00, pelas reclamadas, prevalecendo as seguintes RAZÕES DE DECIDIR (art. 895, §1º, IV da CLT): 1. TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULAÇÃO. DECISÃO DO C. TST: Reformando anterior decisão desta E. Turma (f. 239), o C. TST deu provimento ao recurso de revista da autora para reconhecer o vínculo de emprego diretamente com a segunda ré e determinar a apreciação por esta Turma do "pedido de diferenças salariais, bem como em relação aos temas tíquete-alimentação e participação nos lucros e resultados" (fs. 289/305); 2. DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO NORMATIVO. REFLEXOS: Manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reconhecido o vínculo empregatício com a tomadora dos serviços, é mero corolário o deferimento à reclamante dos benefícios constantes dos acordos coletivos firmados entre aquela e o SINTTEL/MG. Daí, são devidas diferenças salariais decorrentes dos pisos e os reflexos consectários, mormente porque não contrariada especificamente a condenação nessa verba; 3. TÍQUETE-ALIMENTAÇÃO. RESTRIÇÃO CONVENCIONAL: A aplicação dos acordos coletivos firmados com o SINTTEL/MG assegura à autora o tíquete-alimentação, previsto na cláusula 6ª do ACT de 2008/2010 (fs. 20/21). A sentença já fez referência ao §1º da cláusula, que trata dos empregados com jornada inferior a 44h semanais, e autorizou a dedução da cotaparte do empregado. No entanto, a cláusula 3ª, §1º, do aditivo ao ACT de 2008/2010, vigente a partir de 01.dez.2009, ressalva o pagamento de tíquetealimentação para os empregados com jornada semanal inferior a 44h que recebem alimentação (f. 29). Considerando que a autora confessou o recebimento de lanche (f. 52), o benefício não lhe é devido a partir daquela data; 4. PLR. ALCANCE. METAS. INSTRUMENTO. DEMONSTRAÇÃO: Considerando que o pagamento da PLR não é automático, estando condicionado ao alcance das metas dos indicadores da empresa, referidos no respectivo acordo (fs. 06/18) -, incumbia à reclamante demonstrar, ao menos, que a parcela foi paga aos empregados da segunda reclamada durante o período em que foi formalmente contratada pela primeira, por se tratar de fato constitutivo do direito pleiteado (art. 818 da CLT). Não havendo essa demonstração, indevida a verba.”
    Proferido o acórdão, seguiu-se a interposição sucessiva dos seguintes recursos: recurso de revista (eDOC 15), agravo de instrumento (eDOC 17), embargos de declaração (eDOC 19), recurso extraordinário (eDOC 21), e agravo da decisão denegatória do recurso extraordinário (eDOC 23) os quais não conseguiram a reforma do que decidido.
    Pela presente reclamação, conforme afirmado pela parte reclamante nos embargos declaratórios, tem-se como ato reclamado a decisão do TRT 3ª Região que apreciou o recurso ordinário (eDOC 14).
    Feitos esses esclarecimentos, passo ao exame da questão de fundo.
    Mediante a presente reclamação, busca a parte reclamante a cassação do acórdão proferido pelo TRT 3ª Região, sob o fundamento de que teria violado a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324, bem como o princípio da reserva de plenário previsto na Súmula Vinculante nº 10.
    É certo que esta Corte, ao apreciar a ADPF 324, reconhecera a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.
    Não obstante, conforme depreende-se dos esclarecimentos lançados, constata-se que a discussão da matéria no âmbito do processo de origem se deu por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no Tribunal Superior do Trabalho. Confira-se a ementa do acórdão, disponível do sítio eletrônico do TST na internet:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO RITO SUMARÍSSIMO. VÍNCULO DE EMPREGO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. CALL CENTER. ATIVIDADE-FIM. 
    Demonstrada a contrariedade à Súmula n.º 331, I, desta Corte superior, nos moldes da alínea a do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho, dá-se provimento ao agravo de instrumento a fim de determinar o processamento do recurso de revista. 
    RECURSO DE REVISTA RITO SUMARÍSSIMO. VÍNCULO DE EMPREGO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. CALL CENTER. ATIVIDADE-FIM. 1. “A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei n.º 6.019, de 03.01.1974)” (Súmula n.º 331, I, desta Corte superior). 2. Com efeito, a colenda SBDI-I deste Tribunal Superior do Trabalho, em sua composição plena, consagrou entendimento no sentido de que o serviço prestado na área de call center se insere na atividade-fim das empresas concessionárias de serviços de telecomunicações (ED-RR-2938-13.2010.5.12.0016, redator designado para o acórdão o Exmo. Ministro José Roberto Freire Pimenta, julgado em 08/11/2012). 3. Nesse contexto, merece reforma a decisão proferida pela Corte de origem, para, reconhecendo o vínculo de emprego diretamente com a empresa tomadora de serviços, em face da caracterização da terceirização ilícita, determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional, a fim de que examine o recurso ordinário interposto pela ora recorrente no que se refere ao pedido de diferenças salariais, bem como em relação aos temas tíquete-alimentação e participação nos lucros e resultados, como entender de direito. 4. Recurso de revista conhecido e provido.” (Grifos nossos)
    Destaco que o recurso extraordinário interposto dessa decisão não foi admitido, em 28.6.2013 (DJ 1º.8.2013), seguindo-se o trânsito em julgado em 12.8.2013.
    Diante disso, constata-se que a Corte Regional, mediante o acórdão reclamado, não decidiu sobre a matéria objeto da presente reclamação, mas, expressamente ressalvou que a matéria já havia sido apreciada pelo TST, ao dar provimento ao recurso de revista da autora, e que a sua atuação restringir-se-ia ao exame do pedido de diferenças salariais, bem como em relação aos temas tíquete-alimentação e participação nos lucros e resultados. Confira-se, no ponto, o seguinte trecho do acórdão reclamado (eDOC 14, p. 1):
    “1. TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULAÇÃO. DECISÃO DO C. TST: Reformando anterior decisão desta E. Turma (f. 239), o C. TST deu provimento ao recurso de revista da autora para reconhecer o vínculo de emprego diretamente com a segunda ré e determinar a apreciação por esta Turma do "pedido de diferenças salariais, bem como em relação aos temas tíquete-alimentação e participação nos lucros e resultados" (fs. 289/305);”
    Esse entendimento foi reafirmado por ocasião da apreciação do recurso de revista que se seguiu, oportunidade em que a TRT 3ª Região assim consignou (eDOC 16, p. 2/3):
    “Fica também prejudicada a análise das razões recursais no que se refere à terceirização e ao reconhecimento do vínculo de emprego, em razão da decisão do C. TST que reconheceu a ilicitude da terceirização realizada e determinou o vínculo de emprego entre a reclamante e a ora recorrente (fls. 299/305).”
    Logo, constata-se a inexistência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como vulnerado, uma vez que não houve no acórdão reclamado discussão acerca dos critérios de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização. Também por essa razão não prospera a alegada ofensa à Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal.
    Nos termos da jurisprudência, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Se não bastasse, constata-se que a presente reclamação foi ajuizada nesta Corte em 14.10.2019 (eDOC 35), quando o ato que decidiu sobre a matéria em voga, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, já havia sido acobertado pelo manto da coisa julgada.
    Conforme preceitua o art. 988, § 5º, I, do CPC, é inadmissível a reclamação “proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”
    No mesmo sentido, a Súmula Vinculante 734 desta Corte, segundo a qual “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 
    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento a presente reclamação. Prejudicados, por consequência, o exame da medida liminar, bem como o agravo regimental interposto (eDOC 63).
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente